Tribunal: TJMT
Processo: 1032536-30.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032536-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), TATUALENHA RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 28.542.752/0001-01 (AGRAVANTE), RICARDO LOPES DA SILVA CUNHA - CPF: 868.548.101-59 (AGRAVANTE), MICHELLE SILVEIRA DENADAI - CPF: 003.187.761-38 (AGRAVANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), THAMY LAIARA LIRA FARIAS - CPF: 059.868.841-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEMONSTRADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por TATUALENHA RESTAURANTE LTDA e OUTROS contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de ausência de comprovação da necessidade. Os agravantes alegam dificuldades financeiras, apresentando documentos comprobatórios como extratos do SERASA e declarações de imposto de renda, e sustentam que o indeferimento do benefício comprometeria o acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se os Agravantes fazem jus à concessão do benefício da justiça gratuita, considerando a documentação apresentada para demonstrar sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza formulada por pessoa natural possui presunção de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do CPC, sendo suficiente para a concessão do benefício, salvo comprovação de má-fé.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, não exigindo estado de miserabilidade, mas apenas demonstração de dificuldade financeira.

Os documentos juntados aos autos, como extratos do SERASA e a ausência de movimentação expressiva em contas bancárias, corroboram a alegação de insuficiência de recursos, mesmo diante da existência de patrimônio sem liquidez.

Precedentes jurisprudenciais reforçam o entendimento de que a dificuldade financeira demonstrada pelos agravantes é suficiente para a concessão do benefício, protegendo o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
TATUALENHA RESTAURANTE LTDA e OUTROS
contra a decisão de ID. 173658726, proferida nos autos de origem nº 1010643-12.2024.8.11.0055, movido em face de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos Agravantes, sob o fundamento de que estes não conseguiram demonstrar a real necessidade ao deferimento do benefício.

Nas razões apresentadas, os Agravantes alegam que, no momento, não dispõem de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso comprometa o próprio sustento, bem como o de sua família.

Os Agravantes alegam que possuem diversas dívidas, conforme demonstram os extratos do SERASA, a Declaração de Imposto de Renda e outros documentos juntados aos autos.

Os Agravantes aduzem que a comprovação do perigo de dano é evidente e que o indeferimento do benefício da justiça gratuita configura violação ao princípio do acesso à justiça.

Requerem o provimento do recurso para deferir a concessão da gratuidade da justiça.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 252742175.

Contrarrazões apresentadas em ID. 258184669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes interpuseram recurso de agravo de instrumento, alegando a necessidade de concessão de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Verifica-se que os Agravantes se encontram em situação de endividamento, conforme demonstram os extratos do SERASA juntados aos autos, além de não apresentarem alta movimentação em suas contas bancárias, fatos que corroboram a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

Ademais, ainda que o Agravante Ricardo seja proprietário de dois imóveis, conforme indicado em sua declaração de imposto de renda (ID. 252564174), tal fato, por si só, não comprova sua capacidade financeira, pois tratam-se de bens desprovidos de liquidez imediata.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelos Agravantes, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência dos Recorrentes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA E PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. (AI 1015208-63.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que os Agravantes fazem jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025